Tribunal: CARF
Processo: 16682.900163/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900163/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.485 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ÔNUS
DA
PROVA.
RESULTADOS
DA
DILIGÊNCIA
NÃO
INFIRMADOS.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer os
resultados da diligência pautados na legislação de regência, nos documentos
fornecidos pelo próprio contribuinte e nos dados obtidos na escrituração digital
e nos sistemas internos da Receita Federal, conclusões essas não infirmadas
pelo Recorrente com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da
repartição de origem que não reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo ao Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900163/2014-14
Fl. 4073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900163/2014-14

Consta do Despacho Decisório que o não reconhecimento do crédito decorreu do
fato de que havia sido apurado inconsistência identificada como "Nota Fiscal não relacionada à
DE-exportação direta".
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o deferimento
integral do pedido de ressarcimento, alegando, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) o pedido de ressarcimento havia sido apresentado mediante a utilização do
programa PER/DComp, tendo sido informado o valor da receita total de exportação, com a
indicação do número de todas as notas fiscais de saída que a amparavam, bem como os Registros
de Exportação e as respectivas Declarações de Exportação;
b) em razão do indeferimento do pedido, procedeu-se à revisão dos dados
informados, tendo obtido junto à repartição de origem relatório com informações
complementares acerca da inconsistência apontada no despacho decisório, a saber: "Relação de
Notas Fiscais informadas no PER/DCOMP que não constam no campo específico da DE
indicada";
c) tal inconsistência decorrera do fato de que os números das notas fiscais de saída
indicados no pedido de ressarcimento não constavam do campo "Relação de Notas Fiscais por
Estabelecimento" das respectivas Declarações de Exportação, uma vez que, nos termos do art. 61
da Instrução Normativa SRF no 28/1994, tratando-se de mais de 10 notas fiscais de saída, o
exportador podia fazer uso da "Relação de Notas Fiscais" a ser entregue à fiscalização aduaneira
juntamente com os demais documentos pertinentes ao despacho de exportação;
d) mesmo tendo sido informado na repartição de origem que deveria aguardar
intimação da Fiscalização para esclarecer os fatos, passados quatro meses, recebeu o despacho
decisório denegando seu pedido por "inconsistência";
e) as exportações de produtos classificados nos códigos tarifários NCM
7207.12.00 e 7224.90.00 efetivamente ocorreram, tendo sido todos os documentos relacionados
às operações apresentados à Fiscalização.
A DRJ decidiu converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se esclarecessem os fatos alegados pelo contribuinte, vindo a autoridade administrativa a
rever o despacho eletrônico, confirmando a averbação de todos os embarques para o exterior,
bem como os dados informados pela defesa, seja em relação aos documentos apresentados, seja
quanto aos valores envolvidos, salvo em relação às notas fiscais em que o CFOP registrado era
diverso do alegado pelo Requerente.
Do total de R$ 25.754.644,63, a Fiscalização confirmou o valor devido a título de
ressarcimento no montante de R$ 25.241.577,33.
Tendo o contribuinte sido cientificado dos resultados da diligência, ele não se
manifestou.
A DRJ acolheu as conclusões da diligência, tendo o acórdão sido ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 4074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900163/2014-14

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REINTEGRA. PERD/COMP. INCONSISTÊNCIAS. DILIGÊNCIA. SANEAMENTO.
Tendo a diligência fiscal saneado as inconsistências apuradas no preenchimento do
Perd/comp, deve ser reconhecido o crédito tributário decorrente de exportações de
empresas exportadoras referente ao Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários (Reintegra)
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2019 (fl. 4051), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/03/2019 (fl. 4056) e requereu o reconhecimento
integral do ressarcimento pleiteado, alegando, amparado no princípio da verdade material, que “o
indeferimento parcial do crédito pleiteado [se dera] única e exclusivamente por um erro no
preenchimento do pedido de ressarcimento – qual seja, indicação incorreta do valor da base de
cálculo do crédito para cada código tarifário NCM indicado”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, após realização da diligência determinada pela DRJ, a
Fiscalização reviu o procedimento e confirmou os documentos e os valores informados pelo
Recorrente em seu pedido de ressarcimento, não reconhecendo a integralidade do pleito somente
em razão da identificação de algumas notas fiscais com o código NCM diverso do informado
pelo interessado.
Eis alguns trechos do relatório fiscal contendo os resultados da diligência (fls.
4029 a 4033):
8. Nesse regime, as empresas exportadoras podem solicitar o ressarcimento do valor
correspondente à aplicação da alíquota de 3%, prevista no § 1o do art. 2o do Decreto no
7.633/2011, sobre a receita da exportação de bens por elas produzidos. Estas receitas
restringem-se a certas operações de exportação, detalhadas no Ato Declaratório
Executivo RFB no 19, de 23 de dezembro de 2011, e referem-se a determinadas
mercadorias classificadas na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM,
conforme rol disposto no Decreto no 7.633/2011.
9. A declaração de que o custo total dos insumos importados não ultrapassou o limite
percentual do preço de exportação definido no Anexo Único ao Decreto no 7.633/2011,
conforme exigido no § 8o do art. 2o do mesmo diploma legal, foi efetivada no Pedido de
Ressarcimento (fls. 86).
10. O quadro demonstrativo acostado às fls. 51/80 estabelece a correlação entre as
Notas Fiscais emitidas e as Declarações de Exportação (DE) e Registros de Exportação
Fl. 4075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900163/2014-14

(RE) relacionados às exportações dos produtos que geraram o crédito pleiteado no
presente processo. Essas informações (RE e DE) constantes do referido quadro
demonstrativo foram confirmadas mediante extração levada a efeito no âmbito do
sistema corporativo da RFB denominado “DW-Aduaneiro”, conforme se pode
certificar pela leitura dos dados constantes da tabela juntada às fls. 3.868. O valor do
crédito pleiteado é suportado pelas notas ali relacionadas, ou sejam as Notas Fiscais
cuja numeração inicia em 62.624 (fls. 51) e termina em 70.746 (fls. 80) e a soma de
seus valores é superior ao valor da base de cálculo do benefício, informada no PER
(R$ 858.488.154,96 – fls. 86), conforme somatório evidenciado ao final da tabela
acostada às fls. 3.869/3.934.
11. A extração efetuada por meio do “DW-Aduaneiro”, mencionada no parágrafo
precedente (fls. 3.868), nos permite asseverar que todos os embarques das
mercadorias para o exterior foram devidamente averbados, satisfazendo, pois, a
condição disposta no inciso II do art. 7o do Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de
2011.
(...)
13. A compatibilidade entre o valor total exportado e o valor do crédito pleiteado
pode ser atestada a partir do valor da receita de exportação informada no PER
(R$ 858.488.154,96 – fls. 86), valor este abarcado pelo somatório do valor de todas as
Notas Fiscais constantes do arquivo juntado às fls. 3.869/3.934 (vide item “10” acima).
Aplicando-se a alíquota de 3%, prevista no § 1o do art. 2o do Decreto no 7.633/2011,
sobre a base de cálculo correspondente à receita da exportação informada no PER,
chega-se ao montante de R$ 25.754.644,63, pleiteado no presente processo.
14. Quanto ao código de enquadramento da operação de exportação no Registro de
Importação (RE), verifica-se, pelas telas extraídas do sistema “Siscomex” e acostada às
fls. 3.949/3.961, que todas as operações referem-se ao código “81101 – Drawback
Suspensão Comum”, operação que gera direito ao crédito do Reintegra, de acordo
com o rol de operações constante do Anexo Único ao ADE no 19, de 23 de dezembro de
2011.
15. Os produtos exportados, de acordo com as informações constantes do PER (fls.
86), encontram-se classificados na NCM sob os códigos 7207.12.00 e 7224.90.00,
ambos relacionados nos respectivos Registros de Exportação. Estes códigos são
passíveis de enquadramento no Reintegra, conforme disposto no Anexo ao Decreto
7.633/2011.
16. Consulta às Notas Fiscais Eletrônicas, extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED (arquivo acostado às fls. 3.869/3.934), registra o Código
Fiscal de Operações – CFOP no 7127 (Venda de Produção do Estabelecimento sob o
Regime de Drawback), evidenciando tratar-se de exportação direta efetuada por
pessoa jurídica produtora.
17.Na análise das Notas Fiscais Eletrônicas, segregando-as por código NCM, verifica-se
que, para a NCM 7207.12.00, as Notas Fiscais totalizam R$ 607.849.515,38 (fls.
3.962/4.000), ao passo que, para a NCM 7224.90.00, as Notas Fiscais totalizam R$
250.794.948,49 (fls. 4.001/4.028). No entanto, os valores declarados no PER, por NCM,
totalizam, respectivamente, R$ 624.951.758,99 e R$ 233.536.395,97 (fls. 86). g.n.
Considerando os destaques no excerto supra, constata-se que a Fiscalização
chegou às seguintes conclusões:
a) o pedido de ressarcimento de valores correspondentes ao Reintegra formulado
pelo Recorrente encontrava-se em conformidade com a legislação de regência;
Fl. 4076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900163/2014-14

b) os valores informados foram confirmados na escrituração digital;
c) confirmou-se a averbação de todos os embarques para o exterior das
mercadorias;
d) somente foram desconsideradas as notas fiscais relativas a outro código NCM
diverso dos informados pelo Recorrente em seu pedido, glosa essa correspondente a
aproximadamente 2% do total pleiteado em ressarcimento.
Cientificado dos resultados da diligência (fl. 4036), o contribuinte não se
manifestou, vindo a fazê-lo em sede de recurso voluntário, restringindo sua defesa ao seguinte
parágrafo:
Assim, o indeferimento parcial do crédito pleiteado única e exclusivamente por um erro
no preenchimento do pedido de ressarcimento – qual seja, indicação incorreta do valor
da base de cálculo do crédito para cada código tarifário NCM indicado – não merece
prosperar, pois a verdade material é que todas as operações de exportação ocorreram,
ensejando o direito à totalidade do crédito pleiteado. (fl. 4064)
Nas demais folhas de sua peça recursal, o Recorrente relata os fatos controvertidos
e discorre sobre o princípio da verdade material, nada trazendo aos autos que pudesse infirmar as
conclusões da Fiscalização, naquilo que lhe fora desfavorável, como, por exemplo, um
demonstrativo indicando eventual equívoco cometido na apuração dos fatos, documentos
comprovando o verdadeiro NCM das mercadorias indicadas nas notas fiscais desconsideradas,
escrituração contábil e fiscal etc.
Há que se registrar que as verificações realizadas pela Fiscalização em sede
diligência se deram a partir da identificação e da análise das normas jurídicas aplicáveis ao caso
e de consultas aos documentos fornecidos pelo próprio contribuinte e a outras informações
constantes da escrituração digital (SPED) e dos sistemas internos da Receita Federal (DW-
Aduaneiro, Siscomex etc.).
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 4077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900163/2014-14

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Em conformidade com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa
que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento e,
mesmo considerando o princípio da busca da verdade material, em que a apuração da verdade
dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos
pelo interessado, nos casos da espécie ao ora analisado, o Recorrente, devidamente intimado, não
se manifestou sobre os resultados da diligência, vindo a fazê-lo somente em sede de recurso, mas
apenas de forma genérica, sem instruir os autos com qualquer elemento probatório que pudesse
infirmar as verificações fiscais devidamente demonstradas.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 4078
DF CARF MF
Documento nato-digital